Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705515-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. O. V. R. REPRESENTANTE: RICARDO VIANA RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.C.O.V.R. representado por seu pai, RICARDO VIANA RODRIGUES, tendo por objeto a r. decisão (ID 58432937 - Pág. 1-3 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga na ação de conhecimento no 0703321-14.2020.8.07.0007, ajuizada contra CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES – CEBAN. De acordo com a inicial, o autor, contando com quinze anos de idade e cursando o primeiro ano do ensino médio, pede a condenação do réu em obrigação de fazer consistente em sua matrícula do autor no curso de exame supletivo do ensino médio autorizando-o a realizar provas necessárias à conclusão do ensino médio e, se aprovado, emitir declaração e o respectivo certificado de conclusão. Aduz que precisa finalizar o ensino médio, com urgência, como requisito para inscrição em instituição de ensino superior por ter sido aprovado no vestibular de direito da Faculdade Fortium (ID 58342941 - Pág. 1 do processo principal). O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar, o que fez com base nos seguintes fundamentos: "Na espécie, o estudante JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA VIANA RODRIGUES, atualmente com 15 anos de idade, devidamente representado por seu genitor, propõe ação de conhecimento em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir o réu a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, fora aprovado em exame vestibular para ingresso na Faculdade Fortium (apesar da declaração de ID 58342941 sequer indicar o curso), razão por que entende fazer à pretendida matrícula e consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso dos autos, após análise mais aprofundada sobre o tema e busca de informações diretamente nas instituições de ensino distritais que aplicam o exame supletivo, revi o posicionamento a respeito da matéria para passar a indeferir o pedido pelos motivos abaixo indicados. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pelo autor, tendo em vista que este ainda não completou a idade mínima legal (18 anos) — na medida em que nasceu em 9/9/2004 (ID 58342935) —, nem mesmo comprovou ter iniciado sequer o segundo ano do ensino médio (documento de ID 58342942, que comprova a conclusão apenas do primeiro ano, em 2019), não se lhe autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos” (...) (...) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário - do qual não se sabe sequer o curso - não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio - como na hipótese ventilada - ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas, as quais facilitam de forma potencializada o ingresso dos concorrentes visando, preponderantemente, senão exclusivamente, a manutenção das suas atividades empresariais, inseridas num verdadeiro mercado do ensino superior, sujeitas às leis do livre mercado e da ampla concorrência instalada. Também é importante destacar que chamou a atenção deste juízo a reprodução de demandas dessa natureza, em muitos casos de partes que não residem no Distrito Federal, nem mesmo buscam cursar o ensino superior nesta unidade da federação. Em razão disso, a equipe deste juízo realizou pesquisa por contato telefônico nas instituições mais demandadas para a aplicação da prova e concluiu, inclusive por consultas na internet, que o Distrito Federal se tornou uma verdadeira indústria na obtenção do certificado de ensino médio. Ora, em simples contato telefônico observou-se que a realização do exame é bastante facilitado e inclusive, estimulado pelas instituições que aplicam a prova. Se oferecem pacotes de exames inclusive, já com os honorários advocatícios inclusos (entre R$1.500,00 o exame e R$4.000,00 de honorários advocatícios). Houve uma das instituições, inclusive, que ofereceu exame mais barato caso se contratasse advogado específico para a propositura da demanda, o que configura infração ética do profissional. Os atendentes das referidas instituições foram todos categóricos ao afirmar que não há possibilidade de reprovação nos referidos testes e que em caso de deferimento liminar, haja vista que em caso de insuficiência da nota no teste, há a possibilidade de se aplicar trabalhos complementares. De outro lado, em caso de deferimento liminar, o certificado de conclusão do ensino médio é entregue ao aluno no mesmo dia, o que indica que o exame é meramente formal, apenas como mecanismo de angariar recurso às instituições que realizam o exame. A questão do acesso ao ensino é séria, notadamente porque envolve a qualidade teórica e a maturidade da educação prestada ao aluno, para que ele possa se tornar um profissional apto ao exercício futuro da profissão. Por essa razão, a questão deve ser tratada com seriedade, a fim de que não colaboremos para a formação de profissionais pouco qualificados ao exercício de suas atividades, em prejuízo à população em geral. Essa vertente, do problema, inclusive, deverá ser enfrentada pelos Ilustríssimos desembargadores dessa corte, quando do julgamento de mérito do IRDR 13, da Relatoria do Des. Teófilo Caetano, provocado por iniciativa do MPDFT e admitido em 29/4/2019. Outro aspecto a ser considerado para o indeferimento da medida liminar, para além da própria ausência de probabilidade do direito, decorre da circunstância de cuidar-se de medida de natureza satisfativa, que esgota em si mesma o próprio objeto da ação, tendo em vista que, logicamente, uma vez autorizada a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos e tendo a autora obtido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, não haveria a possibilidade de reversão da medida, com o desfazimento dos certificados expedidos, até mesmo por força da ampla jurisprudência que tem aplicado, nesta hipótese, a tese do fato consumado. Assim sendo, o pleito autoral encontra óbice na regra expressa do artigo 300, §3o, do CPC/2015, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Por esses fundamentos, notadamente pela falta de prova de ter o autor seque iniciado a cursar o segundo ano do ensino médio e possuir apenas 15 (quinze) anos de idade, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pelo autor" (ID 58432937 - Pág. 1-3 do processo principal). Inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Defende ser o posicionamento desarrazoado e desproporcional, pois tornaria letra morta o artigo 5o, IV, do Código Civil de 2002, que é mais recente que a Lei no. 9.394/96, não fazendo sentindo algum insistir pela sua aplicabilidade literal, mormente por se mitigar, também, os termos do art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Requer seja concedida tutela provisória recursal a fim de determinar que o agravado realize, imediatamente, sua matrícula no curso de exame supletivo do ensino médio. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos, CONHEÇO do agravo de instrumento. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. Isso porque, não é possível verificar a presença do requisito previsto no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito como passo a demonstrar. De partida, rememoro acerca do tema à existência, no âmbito deste e. TJDFT, do IRDR 20180020050719, todavia, observo que a suspensão determinada na afetação “não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas”. Quanto ao tema de fundo, entendo que o Judiciário, em situações excepcionais, pode suprir a questão etária para permitir a conclusão do ensino médio, por meio de supletivo, antes dos 18 anos, como já o fez em diversas oportunidades. Contudo, no caso em julgamento, mesmo que o agravante tenha sido aprovado em vestibular, analisando suas notas, com todo o respeito, não entendo que o recorrente seria dotado de formação ou capacidades excepcionais e revelar mérito excepcional. Do seu histórico escolar (ID 14855939 - Pág. 1) extraio que a grande maioria das notas se aproxima da média, o que denota não haver qualquer excepcionalidade na preparação do jovem agravante. Assinalo que o histórico do ensino fundamental não há nenhuma nota máxima do primeiro ao nono ano (ID 58342943 - Pág. 1). De outro lado, o agravante acaba de iniciar o 2o ano do ensino médio. Nesse contexto, além de um aproveitamento escolar mediano, sua precocidade deslegitima qualquer tentativa de progredir nos estudos dessa forma, sem qualquer demérito para o desempenho que obtivera. Nesse sentido, menciono o posicionamento desta eg. Corte: "3. Embora seja inegável que o agravante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ele não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. 4. Enfim. Conquanto seja louvável a aprovação no vestibular em hipóteses como a dos autos, incabível o acolhimento do pedido para permitir sua matrícula no ensino supletivo, quando da análise do caso concreto indica que o ingresso precoce no ensino superior, com a supressão de metade do ensino médio, deve ser vista com bastante reserva, não se podendo transformar, entre outras coisas, em uma estratégia para simplesmente se alcançar o diploma do ensino médico” (Acórdão 931572, 20150020334683AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 8/4/2016. Pág.: 151/209 – grifei). “Não se reconhece o direito do aluno em ser submetido à avaliação escolar que lhe permita avançar em nível educacional, para obter o certificado de conclusão do ensino médio, que lhe permita matricular-se em faculdade, quanto ele, então com quinze anos de idade, estiver matriculado no primeiro ano do ensino médio” (Acórdão 900648, 20150020210897AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 272 – grifei). “A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que os alunos menores de dezoito anos que, por haver elevada capacidade intelectual, são aprovados no vestibular antes de concluir o ensino médio, têm direito de cursar o ensino supletivo, a fim de acelerar seus estudos com vistas à obtenção de certificado para o ingresso antecipado no Ensino Superior. Todavia, restando comprovado nos autos que o aluno/agravante, ainda que menor de idade, matriculou-se, mas não concluiu o curso supletivo e ainda, que cursava o primeiro ano do ensino médio, não tem ele o direito de compelir a instituição de ensino agravada a lhe aplicar os exames finais exigidos para o recebimento do certificado de conclusão do ensino médio” (Acórdão 349157, 20090020009808AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2009, publicado no DJE: 13/4/2009. Pág.: 67). Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela provisória, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator